Tribunal: TJPA
Processo: 0816146-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816146-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: EDMAR ROBERTO DOS SANTOS MOTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença, na qual se determinou a devolução dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda, com correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o Tema 1.002 do STJ para modificar o termo inicial dos juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado;
(ii) saber se a Lei nº 14.905/2024 pode retroagir para alterar os critérios de correção monetária e juros previamente fixados em decisão judicial com coisa julgada;
(iii) saber se houve erro na base de cálculo dos valores a serem devolvidos;
(iv) saber se houve ilegalidade na cobrança integral dos honorários sucumbenciais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.002 do STJ não pode ser aplicado retroativamente para modificar decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. A Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo, sendo inaplicável aos processos em fase de execução de sentença com trânsito em julgado anterior à sua vigência.
5. A base de cálculo adotada respeita os limites objetivos da sentença exequenda, que determinou a devolução dos valores efetivamente pagos, não sendo possível rediscuti-los nesta fase processual.
6. Os honorários advocatícios foram majorados pelo STJ em 15%, em desfavor da agravante, mediante decisão transitada em julgado, afastando-se a alegação de sucumbência recíproca.
7. Inviável a realização de nova perícia contábil, por inexistência de erro material ou inconsistência técnica nos cálculos homologados, já conformes à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Tema 1.002 do STJ e a Lei nº 14.905/2024 não se aplicam a título executivo judicial formado antes de suas vigências, respeitando-se a coisa julgada.
2. É inadmissível a rediscussão da base de cálculo dos valores a serem devolvidos, quando em conformidade com os limites objetivos da sentença exequenda.
3. Os honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado não podem ser reduzidos com base em regras da sentença originária posteriormente superada

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 405; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.002; AgInt no AREsp 1188162/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/08/2018.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BÉLEM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816146-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: EDMAR ROBERTO DOS SANTOS MOTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Agravo interno interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816146-82.2024.8.14.0000, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos de cumprimento de sentença do processo nº 0023822-79.2011.8.14.0301.

Na origem, cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por EDMAR ROBERTO DOS SANTOS MOTA, objetivando a devolução dos valores pagos à empresa requerida, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, nos moldes do que fora decidido em sentença transitada em julgado.

O juízo de primeira instância rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, determinando a devolução dos valores pagos, atualizados pelo índice INPC desde a propositura da ação e com juros de mora de 1% ao mês. Ainda, fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, a REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs o presente agravo interno, com base no art. 1.021 do CPC.

Em suas razões, sob o Id. 24621032, sustenta, equívoco quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que, segundo a agravante, deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1002, dado o caráter de ordem pública da matéria; alega nulidade por omissão na decisão monocrática, sob fundamento de que o Tema 1002 foi indevidamente desconsiderado, contrariando o art. 489, IV, do CPC e argumenta que houve erro na base de cálculo utilizada.

Sustenta que a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024 deve incidir imediatamente nos processos em fase de execução, permitindo a aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, mesmo em face de decisão transitada em julgado e afirma ainda que a cobrança integral dos honorários sucumbenciais contraria a sentença, que teria determinado sucumbência proporcional entre as partes, requerendo que cada parte arque com 10% dos honorários, ao invés dos 15% cobrados integralmente do agravante.

Por fim, sustenta a necessidade de que seja retificado o valor executado, com a elaboração de novos cálculos por contador judicial, fixando-se o montante devido em R$ 314.726,70.

Em contrarrazões, sob o Id. 25149302, o agravado, EDMAR ROBERTO DOS SANTOS MOTA, pugna pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o Tema 1002 é inaplicável, pois o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da definição do referido precedente, devendo prevalecer o decidido na sentença quanto ao termo inicial dos juros; que não há qualquer ilegalidade ou erro nos cálculos apresentados, que se amoldam exatamente à coisa julgada formada; que as alegações da agravante consistem em tentativa procrastinatória e já foram reiteradamente rejeitadas em instâncias anteriores, inclusive no STJ, com fixação de honorários recursais em desfavor da agravante e que a pretensão de dividir honorários é indevida, tendo em vista que foram majorados pelo STJ em 15% exclusivamente em favor do recorrido.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

Restou determinada a inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

Petição apresentada pela empresa recorrente requerendo a retirada de pauta virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial para que seja oportunizado o direito à sustentação oral (Id. 33928231).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PRESENCIAL).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A insurgência recursal não merece prosperar, porquanto a decisão monocrática analisou de forma minuciosa e juridicamente adequada todas as questões suscitadas pela Agravante, mantendo-se incólume diante dos argumentos ora apresentados.

A Agravante sustenta que haveria omissão na decisão monocrática ao não se manifestar expressamente sobre o termo inicial dos juros moratórios contados da citação, bem como defende a aplicabilidade do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual.

Não lhe assiste razão.

A decisão agravada enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos juros moratórios, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 07 de junho de 2019, portanto antes da definição do precedente pela Corte Superior, que se deu em 13 de setembro de 2019.

Com efeito, o Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese vinculante: "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."

Todavia, tal orientação jurisprudencial não possui efeitos retroativos para alcançar decisões já acobertadas pelo manto da coisa julgada material, sob pena de violação à segurança jurídica e à imutabilidade das decisões transitadas em julgado, princípios constitucionais que constituem pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito da intangibilidade da coisa julgada em relação a precedentes supervenientes, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado do decisum, opera-se a coisa julgada formal, não sendo mais possível discutir quaisquer questões no processo, tendo em vista a imutabilidade da decisão proferida, bem como o esgotamento dos meios jurídicos para sua impugnação.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1188162 SP 2017/0266863-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018)

A pretensão da Agravante de ver alterado o termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado, mediante aplicação retroativa do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, configura manifesta tentativa de revisão da coisa julgada material, providência inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, que consagra a imutabilidade das decisões transitadas em julgado como garantia constitucional fundamental.

Portanto, mantém-se a decisão monocrática que corretamente aplicou a regra geral do Código Civil, considerando o termo inicial dos juros moratórios a partir da propositura da ação, em estrita observância ao dispositivo sentencial transitado em julgado.

A Agravante segue sustentando que a Lei nº 14.905/2024 deveria ser aplicada retroativamente para alterar os índices de correção monetária e juros estabelecidos na sentença transitada em julgado, determinando a incidência da Taxa SELIC como índice de juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária.

Novamente, não merece acolhida a pretensão recursal.

A Lei nº 14.905, promulgada em 26 de junho de 2024, estabeleceu novos parâmetros para atualização de débitos judiciais, determinando a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para juros moratórios e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção monetária.

Todavia, tal diploma legislativo não possui eficácia retroativa para alcançar decisões judiciais já transitadas em julgado, sob pena de violação ao princípio constitucional da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada, consagrados no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No presente caso, a sentença condenatória, transitada em julgado em 07 de junho de 2019, estabeleceu expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Tais parâmetros constituem capítulos autônomos da decisão, definitivamente consolidados pela coisa julgada material, insuscetíveis de modificação por legislação superveniente.

Portanto, mantém-se integralmente a decisão monocrática que corretamente preservou os índices de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês) estabelecidos na sentença transitada em julgado, em estrita observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada.

A agravante se insurge, igualmente, quanto à incorreção dos valores considerados como base de cálculo para a devolução determinada em sede de cumprimento de sentença. Sustenta, em suma, que o montante originariamente pago corresponderia a R$ 107.284,26, enquanto o exequente teria utilizado, de forma indevida, o valor de R$ 162.110,04 já corrigido, o que redundaria em duplicidade de incidência de encargos. Acresce ainda que, do valor de R$ 35.000,00 indicado como sinal, apenas R$ 27.000,00 teriam sido efetivamente pagos à agravante, sendo o restante destinado ao corretor.

Entretanto, tais alegações não encontram respaldo na moldura fática e jurídica delineada na sentença exequenda. O título judicial transitado em julgado foi categórico ao determinar a devolução, em parcela única, dos valores pagos à requerida pelo requerente referente ao contrato mencionado, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação, com retenção de 5% a título de despesas administrativas.

É importante destacar que a decisão judicial não discriminou valores individualizados, tampouco excepcionou parcelas sob a rubrica de comissão de corretagem, o que significa que o comando sentencial abrange, de forma abrangente e vinculante, todos os montantes comprovadamente pagos pela parte autora à parte ré em decorrência da avença.

Além disso, o próprio pedido inicial já apontava o valor de R$ 162.110,04 como referência para a devolução pleiteada, com a expressa solicitação de incidência de correção monetária. Assim, tendo sido a demanda julgada procedente nos termos em que formulada, impõe-se o respeito à coisa julgada formada, sendo descabida a rediscussão dos valores reconhecidos como devidos, mormente em sede de agravo interno.

A tentativa da agravante de reabrir discussão acerca da extensão dos valores pagos revela-se extemporânea e incompatível com a fase processual em que se encontra a controvérsia. Eventuais impugnações à liquidação ou ao cumprimento da sentença deveriam ter sido oportunamente deduzidas com demonstração cabal de erro material, o que não se verificou.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer vício na base de cálculo adotada. A execução em curso apenas reproduz os exatos contornos da decisão transitada em julgado, cuja eficácia não pode ser relativizada por alegações genéricas e desprovidas de lastro técnico probatório.

A Agravante alega, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais estariam sendo cobrados de forma integral pelo Exequente, quando deveriam ser divididos proporcionalmente entre as partes, cabendo a cada uma o percentual de 10%.

Não lhe assiste razão.

A sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição estabeleceu a sucumbência recíproca, determinando o rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, tal decisão foi objeto de recurso de apelação, cujo julgamento manteve a sentença de primeiro grau quanto ao mérito.

Posteriormente, a Agravante interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido, determinando expressamente a majoração dos honorários advocatícios em 15% em seu desfavor.

Portanto, houve expressa majoração dos honorários advocatícios em desfavor da Agravante, mediante decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado, que acresceu 15% sobre o valor já arbitrado pelas instâncias ordinárias.

A pretensão da Agravante de ver reduzida a verba honorária, mediante aplicação da regra de sucumbência recíproca estabelecida na sentença originária, ignora por completo a majoração superveniente determinada pela Corte Superior, constituindo tentativa de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Assim, mantém-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a higidez dos cálculos apresentados quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo a execução prosseguir nos exatos termos do título executivo judicial.

Antes o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Assim é o meu voto.

Belém, 25/06/2026